Tribunal: TJSP
Processo: 0001864-75.2004.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
do e o valor fixado na sentença.
IV. Juros moratórios que devem ser fixados em 6% ao ano (artigo 15-B do Decreto-Lei n° 3.365/1941), incidindo sobre a diferença entre o valor depositado em juízo e montante fixado na sentença.
V. Honorários advocatícios que devem ser apurados conforme disciplina específica dos arts. 27, § 1o, e 30, ambos do Decreto-Lei no 3.365/41. Sucumbência pelo ente desapropriante. Majoração devida da verba para 3,5% sobre a diferença entre a indenização fixada em sentença e a oferta inicial, considerando-se os valores envolvidos.
VI. Honorários do assistente técnico. Gastos pela ré que devem ser ressarcidos, mediante comprovação.
VII. Sentença reformada em parte. Recursos oficial e da expropriada parcialmente providos, não provido o da expropriante.
(TJSP; Apelação Cível 0001864-75.2004.8.26.0053; Relator (a): Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/06/2022; Data de Registro: 22/06/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação

Relator(a):

Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/06/2022

Data de publicação:

22/06/2022

Ementa:
Apelações e Reexame Necessário. Desapropriação. Área declarada de utilidade pública para implantação do Complexo Viário Jacu-Pêssego.
I. Preliminar de nulidade da decisão por suposta mácula de fundamentação afastada.
II. Valor da indenização. Quantum fixado com base em avaliação elaborada por expert de confiança do juízo, com base em normas técnicas de avaliação e perícia. Conclusões do laudo

Ementa:
Apelações e Reexame Necessário. Desapropriação. Área declarada de utilidade pública para implantação do Complexo Viário Jacu-Pêssego.
I. Preliminar de nulidade da decisão por suposta mácula de fundamentação afastada.
II. Valor da indenização. Quantum fixado com base em avaliação elaborada por expert de confiança do juízo, com base em normas técnicas de avaliação e perícia. Conclusões do laudo que remanescem válidas e permitem auferir o quantum da indenização devida, em consonância com as características do imóvel. Ausência de elementos aptos a alterar as assertivas do expert. Manutenção do valor fixado.
III. Juros compensatórios aplicados a partir da imissão na posse (Súmula 113 do Superior Tribunal de Justiça), de 6% ao ano, em atendimento às prescrições legais. Art. 15-A do DL no 3.365/41, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo C. STF, na ADI no 2332-DF. Base de cálculo. Juros compensatórios que devem incidir sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado/complementado e o valor fixado na sentença.
IV. Juros moratórios que devem ser fixados em 6% ao ano (artigo 15-B do Decreto-Lei n° 3.365/1941), incidindo sobre a diferença entre o valor depositado em juízo e montante fixado na sentença.
V. Honorários advocatícios que devem ser apurados conforme disciplina específica dos arts. 27, § 1o, e 30, ambos do Decreto-Lei no 3.365/41. Sucumbência pelo ente desapropriante. Majoração devida da verba para 3,5% sobre a diferença entre a indenização fixada em sentença e a oferta inicial, considerando-se os valores envolvidos.
VI. Honorários do assistente técnico. Gastos pela ré que devem ser ressarcidos, mediante comprovação.
VII. Sentença reformada em parte. Recursos oficial e da expropriada parcialmente providos, não provido o da expropriante.